Tribunal: STF
Processo: RHC 269865
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.021.132/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
  
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “os fundamentos invocados não são suficientes para justificar a condenação por tráfico de drogas”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para “(i) desclassificar a conduta imputada ao Paciente para a posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas); (ii) subsidiariamente, reconhecer a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzindo sua pena no patamar de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal, e, como consequência, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) ainda subsidiariamente, afastar a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente, sob os seguintes fundamentos:

O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente nos seguintes termos:

[...] Consoante se observa dos depoimentos, os policiais receberam informações específicas, provenientes da Agência de Inteligência, de que o acusado estaria gerenciando o tráfico de drogas na localidade da "Comasa" e, também, comercializando drogas para usuários, armazenando-as embaixo do telhado de uma residência. Diante disso, os agentes públicos se deslocaram até o local e realizaram um breve monitoramento, ocasião em que visualizaram o réu mexendo em um telhado e, após, efetuando uma transação com um usuário. Ato contínuo, abordaram o acusado e encontraram, além de dinheiro em espécie, 11 (onze) pedras de crack dentro da boca dele, embaladas individualmente. Ainda, em buscas no telhado onde o réu havia mexido, acharam mais 6 (seis) pacotes contendo aproximadamente 25 pedras de crack em cada um, - as quais apresentavam embalagem idêntica às pedras localizadas na boca de Joel. 
De acordo com o laudo pericial n. 2024.14.5167.24.002-50 (evento 60 da ação penal),  as substâncias ilícitas apreendidas totalizaram 42,49g de crack. 
Nesse contexto, tem-se que os elementos encartados aos autos não deixam dúvidas de que Joel vendeu, manteve em depósito, guardou e trouxe consigo, entorpecentes, especialmente porque: (i) os policiais militares receberam informações específicas acerca da prática da traficância por parte do acusado e do local em que ele estaria vendendo e armazenando drogas; (ii) os agentes públicos, durante o monitoramento, visualizaram o réu mexendo em um telhado e, em seguida, transacionando com um usuário; (iii) houve a apreensão de pedras de crack em poder do acusado, bem como de mais substâncias da mesma natureza no telhado (em que ele foi visto retirando algo inicialmente); (iv) as drogas estavam embaladas e fracionadas, ou seja, prontas para a comercialização; e (v) os policiais apreenderam também dinheiro em espécie com o réu, sem a comprovação da origem lícita. 
Vale dizer que os agentes públicos ouvidos afirmaram que o réu foi visto constantemente no local (onde ocorre a intensa traficância) e que já abordaram ele em outras ocasiões, em poder de dinheiro em espécie, situação esta que já levantava fundadas suspeitas sobre a atuação dele no comércio espúrio. 
[...]
Aqui, salienta-se, uma vez mais, que os depoimentos dos policiais constituem prova válida para fundamentar o édito condenatório. Inclusive, corroborando as palavras dos agentes públicos, as substâncias ilícitas encontradas no interior da boca do acusado possuíam a mesma embalagem daquelas localizadas no telhado (consoante se infere do boletim de ocorrência - evento 1, "BOC1", do inquérito policial), o que reforça a ligação de Joel com os entorpecentes achados no teto da residência. 
Desse modo, tem-se que o acervo probatório é suficiente e seguro acerca da atuação do recorrente no crime de tráfico de drogas [...]. 
No caso dos autos, as informações fornecidas pelos agentes de segurança pública, mostram-se incompatíveis com a tese da defesa de que as drogas apreendidas seriam destinadas para uso próprio, uma vez que foi demonstrada de forma cabal a sua intenção de mercancia. Rememora-se que: (i) o acusado foi flagrado vendendo drogas para um usuário; e (ii) foram apreendidas significativa quantidade de pedras de crack, aproximadamente 160 (cento e sessenta), além de dinheiro em espécie [...]. 

[...] há testemunhos seguros, somados ao conjunto probatório referido no acórdão recorrido (boletim de ocorrência; auto de apreensão; laudo de constatação preliminar e laudo pericial), de que o paciente trazia consigo, para destinação a terceiros, 11 pedras de crack, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de manter, no telhado de uma residência, 6 pacotes fechados com aproximadamente 25 pedras de crack cada (42,49). 
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" ( REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]

Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
Por outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Conforme destacado pelo Juízo de origem: 

[...] da análise da certidão de antecedentes infracionais do réu no evento 73, dos presentes autos, demonstra-se que o acusado se dedica à atividade criminosa ao menos desde o ano de 2019, inclusive com aplicação de medida socioeducativa por tráfico e associação e descumprida pelo acusado, nos termos dos autos de nº 5003342-30.2020.8.24.0020, além de pelo menos outros dois processos por tráfico que já respondeu, o que demonstra, além da renitência de seu comportamento, que não se trata de traficante ocasional, sendo inviável a aplicação da benesse. Somado a isso, vê-se que, de acordo com as informações dos policiais, desenvolvia a função de gerente do tráfico da região, posição de prestígio dentro do grupo criminoso responsável pelo tráfico da cidade, situação que me leva a crer que, salvo melhor juízo, não se trata de neófito no comércio espúrio.
Além do mais confirmou-se, em juízo, que embora exercesse a gerência do local, no dia dos fatos estava realizando a venda direta dos entorpecentes, sendo oportuno mencionar, ainda, que, como afirmado pelo policial Sandro Celso dos Santos Filho, uma semana antes do crime aqui analisado, ainda em novembro de 2024, houve a apreensão, no mesmo local aqui indicado, de adolescente que estava traficando, momento em que esta informou, aos policiais, que estava comercializando os entorpecentes sob as ordens de Joel Victor.

O STJ, por sua vez, consignou: 

No caso, a instância ordinária assentou a dedicação do paciente à atividade criminosa com base em elementos concretos dos autos: posição de “gerente” do tráfico na região, confirmada por informações da Agência de Inteligência e por depoimentos de policiais militares; monitoramento que flagrou o acusado buscando pacotes no telhado e realizando transação com usuário; apreensão, em poder do réu, de 11 pedras de crack, e, no telhado, de 6 pacotes fechados com aproximadamente 25 pedras cada, totalizando cerca de 160 porções (42,49 g), além de dinheiro em espécie. Consta, ainda, notícia pretérita de utilização de adolescente para a comercialização no mesmo local, circunstância que reforça a gerência e a habitualidade do comércio ilícito.

Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:

[...] 
III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
IV - Ordem denegada. 

Por fim, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (fundamentação concreta) ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime de tráfico de drogas, isto é, “em local próximo a estabelecimentos de ensino — e, inclusive, no horário de funcionamento das instituições, com movimentação de alunos e familiares”, conjuntura essa que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. Precedentes: HC 186.717/SP, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/06/2020; HC 185.939/SP, Rel. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/05/2020; HC 138.944/SC, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017; HC 117.219/MT, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/11/2013; HC 116.929/SP, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 04/11/2013, esse último assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, 'd' E 'i'. ROL TAXATIVO. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local.
2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97.058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94.073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.
3. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 5 (cinco) anos de reclusão e a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino), a ser cumprida no regime fechado, pois foram presos em flagrante, próximo a estabelecimento de ensino, na posse de 180 (cento e oitenta) pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 257,00, em notas de pequeno valor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pela Corte estadual, manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão dos pacientes terem sido flagrados praticando o crime de tráfico de entorpecentes próximo a estabelecimento de ensino.
5. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de que a causa de aumento deve incidir sempre que o tráfico seja praticado em locais em que há maior facilidade de difusão do vício diante da maior concentração pessoas. No caso, cuidando-se de crime praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, não há como negar que é maior o perigo para a saúde pública e, mais: não exige a lei que esse estabelecimento seja especialmente visado pelo delinquente. Basta a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade.
6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.
7. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.

Sendo assim, a exasperação da pena em 1/6 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente